Tribunal: TJDFT
Processo: 0702999-64.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BLOQUEIO DE CONTA EM PLATAFORMA DIGITAL (IFOOD). INDÍCIOS DE VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO DA PLATAFORMA NÃO COMPROVADOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais, determinando o restabelecimento da conta do autor em plataforma digital e condenando a ré a pagar indenização por lucros cessantes e danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a legalidade do bloqueio da conta do autor na plataforma digital iFood e a ocorrência de situação a ensejar o dever de indenizá-lo por lucros cessantes e dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Indevida se mostra a desativação da conta do autor, entregador de motoboy da plataforma iFood, quando não demonstrados os requisitos para aplicação da penalidade de bloqueio.
4. Hipótese em que comprovado não ter ocorrido a entrega de pedidos por motivos não atribuíveis ao entregador como, a exemplo, cliente que não apareceu para retirar o pedido durante a madrugada e cliente que solicitou alteração da forma do pagamento no ato da entrega. Circunstâncias em que o entregador, seguindo orientações da própria plataforma digital, não faz a entrega do pedido.
5. Faltando justificativa para a conduta levada a efeito pela ré ao bloquear a conta iFood do autor, cumpre-lhe indenizá-lo por lucros cessantes, uma vez que impedido de realizar serviços segundo modelo de negócios desenvolvido por essa plataforma digital e que tinha (o autor) como única fonte de renda.
6. O impacto negativo gerado à atividade profissional do autor e a perturbação emocional decorrente do bloqueio indevido de sua conta iFood dá ensejo a indenização por danos morais porque violados atributos da personalidade relativos à paz e tranquilidade.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.
Dispositivos relevantes citados: art. 373, I e II, CPC. art. 395, art. 402, art. 927, CC. art. 5o, X, CF/1988.